Tribunal: STF
Processo: ARE 1556712
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Ação anulatória de ato administrativo. Guarda Civil Metropolitano. Exoneração no curso do estágio probatório. Perfil do autor incompatível com o exercício do cargo. Eliminação justificada pela Administração com fundamento na legislação de regência. Legalidade do ato. Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O autor, ex-ocupante do cargo de guarda civil metropolitano, ajuizou a presente ação com o objetivo de ver anulado o ato administrativo de sua exoneração, datado de 30/10/2021, e publicado no curso de estágio probatório. [...]



    Pois bem. A constatação de conduta desabonadora na avaliação da conduta social, reputação e idoneidade constitui critério de exclusão em estágio probatório, com expressa previsão no do Decreto Municipal nº 55.137/141, nos seguintes termos: [...]



    O autor tinha pleno conhecimento das exigências para se tornar guarda civil metropolitano, bem como aceitou participar do processo de seleção que incluía, entre suas fases, a prova de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida privada.



    Colhe-se do conjunto fático probatório que o autor se envolveu como parte nos Boletins de Ocorrência nº 1828/2007 (lesão corporal/ameaça); nº 3269/2007 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido); nº 3794/2009 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido); nº 2882/2014 (violência doméstica/lesão corporal), todos da Delegacia de Santana de Parnaíba) e nº 5456/2016 (roubo), da Delegacia de Barueri. (fls. 429).



    De se notar ainda que, em sua declaração de posse, o autor omitiu os três primeiros boletins de ocorrência supra descritos, que constituem informações relevantes acerca de sua vida pregressa (fls. 148).



    Extrai-se, ainda, do procedimento especial de exoneração em estágio probatório a ocorrência de irregularidade funcional grave (processo nº 6029.2019/0007615-7): [...]



    Apesar dos argumentos do autor quanto à inexistência de condenação em ação penal pelos fatos descritos, a reiteração de condutas cuja gravidade não se pode desprezar indica que o seu perfil não é compatível com o cargo de guarda civil metropolitano e com as funções a ele inerentes.



    A exoneração no curso do estágio probatório, com base no resultado de procedimento administrativo regular e sob o crivo do contraditório, não foi, portanto, arbitrária ou punitiva, e está de acordo com a legislação de regência.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente